Tribunal: CARF
Processo: 16327.720075/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720075/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. CCT
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDENIZAÇÃO.
Não comprovada sua natureza reparatória por perda diversas, bem assim sua
desvinculação do salário, é devida a tributação de valores contabilizados pelo
contribuinte como indenização paga a colaboradores.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os valores pagos a título
de Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591).
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
80.132, de 25 de setembro de 2017, exarado pela 12a Turma de Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, fl. 394 a 422.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720075/2013-91
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

A autuação foi assim sintetizada pela Decisão recorrida:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AIs)
lavrados, pela Auditoria Fiscal contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 51.017.521-0, no montante de R$ 511.468,76 (quinhentos e
onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), consolidado
em 23/01/2013, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, previstas no
artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991,
correspondentes à contribuição de Bancos e assemelhados sobre a remuneração dos
empregados a título de ‘indenização adicional’ - parte da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências 01/2009
a 12/2009.
AI DEBCAD n.o 51.017.522-8, no montante de R$ 58.764,53 (cinquenta e
oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), consolidado
em 23/01/2013, referente a contribuições destinadas a terceiros – Salário-Educação e
Incra - incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados a título de
‘indenização adicional’, não declaradas em GFIP e não recolhidas, relativas às
competências 01/2009 a 12/2009.
O Relatório Fiscal, de fls. 161 a 168, comum aos dois Autos de Infração, em
suma, traz as seguintes informações:
que as administrações do contribuinte e do Banco ABN AMRO Real S.A.
(CNPJ 33.066.408/0001-15), celebraram em 14/08/2008 o “Instrumento Particular de
Protocolo de Cisão Parcial e Justificação do Banco ABN AMRO Real S/A, com
Versão de Parcela de seu Patrimônio à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A”, tendo sido este instrumento aprovado em Assembléia Geral Extraordinária
(AGE) realizada em 29/02/2008;
que as partes aprovaram em AGE de 27/03/2008 a incorporação da totalidade
das ações de emissão da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A ao
patrimônio do Banco ABN AMRO Real S/A, em conformidade com o disposto no art.
252 da Lei n.° 6.404/76 (incorporação de ações), passando, assim, a Aymoré, a ser
uma subsidiária integral do Banco;
que tanto a cisão quanto a incorporação foi aprovada pelo BACEN, conforme
comunicado Deorf/GTSP2-2008/08996, de 01/09/2008;
que, em 01/03/2008, o ABN transferiu diversos empregados para a
AYMORÉ;
que foram solicitados, por Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF e
Termos de Intimação Fiscal – TIF, documentos e esclarecimentos acerca do
pagamento de Indenização adicional – CCT FENABAN; Dif Indenização
adicional - CCT FENABAN, Indenização, Indenização adicional e Indenização
compensatória sendo que, da documentação e dos esclarecimentos prestados,
se concluiu que os pagamentos de tais rubricas estavam sujeitos à tributação
para a Previdência Social;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

na parte referente à legislação sobre remuneração e incidência de
contribuições previdenciárias: a) que os artigos 457 e 458 da CLT dispõem a
respeito do que estaria compreendido no salário e na remuneração do
empregado; b) que o artigo 28, inciso I da Lei n.o 8.212/91, e o artigo 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999, dispõem sobre o conceito de salário-de-contribuição
(“a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma”), estando relacionadas no parágrafo 9o do art. 214 do RPS, as parcelas
não integrantes; c) que o parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal de
1988 prevê que as regras de isenção tributária deverão ser estipuladas mediante
lei específica da respectiva esfera de competência; d) que o art. 111 do Código
Tributário Nacional dispõe que o tema da exclusão do crédito tributário deve
ser interpretado literalmente;
que quanto à Indenização Compensatória, a AYMORÉ deixou de
esclarecer tal rubrica e que tendo em vista que referido título de indenização
não consta na legislação previdenciária e trabalhista, como isento de
contribuição, os valores pagos foram incluídos nos presentes Autos de
Infrações;
que quanto à Indenização, a empresa afirmou que se refere a
pagamentos efetuados a funcionários que foram transferidos do Banco ABN
Real para a Aymoré, a fim de suprir perdas por conta da mudança de categoria
(de Bancários para Financiários); que para se considerar determinado valor
como indenização, há que haver perda, o que não se verifica na situação
mencionada; que na transferência de empregados para o mesmo grupo, a
empresa que os recebe assume todos os direitos dos trabalhadores, entre eles a
remuneração; que nessa transferência ouve recomposição do salário dos
empregados transferidos, recomposição proposta e aprovada em reunião para
tratar de PLR, realizada em 27/03/2008;
que quanto à Indenização adicional e à Indenização adicional CCT
FENABAN, a AYMORÉ afirmou que tais rubricas se referem aos pagamentos
previstos na Convenção Coletiva da Categoria dos Bancários/Financiários, cuja
redação é: Cláusula 4.7.15 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL tiveram por base o
Acordo do Plano de Participação nos Resultados do Grupo ABN AMRO, assinado em
11/06/2001, tendo como partes, de um lado o Banco ABN AMRO Real S.A. e de
outro seus empregados;
que tal Convenção dispunha que: “Os empregados dispensados sem
justa causa, com data de comunicação da dispensa entre 27/10/2009 e o dia
26/04/2010. não computado, para este fim, o prazo do aviso prévio indenizado,
fará jus a uma indenização adicional, nos valores abaixo discriminados,
ressalvadas as condições mais favoráveis. Para os efeitos desta cláusula, o
empregado com data de comunicação de dispensa anterior a 27/10/2009.
mesmo que o período de aviso prévio coincida ou ultrapasse esta data, não
fará jus à indenização adicional.”;
que foram estipuladas as seguintes condições:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

que nas Convenções houve alteração do número da Cláusula e as datas de
dispensa, mas em relação à proporção de salários, a tabela é a mesma;
que os valores lançados referem-se a diversos pagamentos feitos, aos
empregados, a título de indenização por motivo de dispensa e transferência entre
empresas do grupo ABN AMRO, todos devidamente lançadas nas folhas de
pagamento apresentadas em arquivo magnético (MANAD);
que, em planilha anexa no CD, constam os valores individuais pagos, bem
como o Discriminativo do Débito – DD de cada Auto, com a base de cálculo e a
alíquota aplicada;
que a Lei n.° 11.941, de 27/05/2009 (conversão da MP n.° 449/2008) alterou a
Lei n.° 8.212/91, quanto aos cálculos de multas previstos no § 5° do art. 32 e no inciso
II do art. 35, que estabeleciam multa por falta de declaração, ou declaração inexata, e
de mora, por atraso no pagamento;
que, após a Lei n.o 11.941/2009, a multa aplicada, no percentual de 75%, no
lançamento de ofício, tem como fundamentação o artigo 44, inciso I da Lei n.o
9.430/96;
que a empresa, por não ter declarado na GFIP os valores pagos a título de
PLR, cometeu infração capitulada no art. 32, IV, § 3o da Lei no 8.212/91, Código de
Fundamentação Legal – CFL no 68, cujo valor da multa corresponde a 100% do valor
devido, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
284, II, do RPS, ensejando a lavratura do Auto de Infração por Obrigação
Acessória - AI DEBCAD 37.371.576-5 de 24/02/2013.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes
documentos relativos aos Autos de Infração: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo; capas dos Autos; RL – Relatório de
Lançamentos; DD – Discriminativo do Débito; FLD – Fundamentos Legais do
Débito; IPC – Instruções para o Contribuinte; Mandado de Procedimento
Fiscal; Termo de Início de Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal;
Relatório de Vínculos; Recibo de arquivos entregues ao contribuinte; e, TEPF
– Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Regularmente cientificado da autuação, o contribuinte formalizou a impugnação
de fl. 173 a 213, cujas razões estão sintetizadas a partir de fl. 399, as quais, após analisadas pelo
Julgador de 1a Instância administrativa, resultou no Acórdão ora recorrido, que que considerou a
impugnação improcedente, mantendo a integralidade da exigência, tudo conforme conclusões
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
INDENIZAÇÃO
POR
DISPENSA.
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em decorrência
de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido, deveria ter sido suportado
pela contratante dos serviços prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo
empregador com habitualidade integra o salário de contribuição do empregado.
O disposto na alínea “m” do inciso V do § 9o do art. 214 do RPS aprovado pelo Decreto
no 3.048/99 estipula a necessidade de previsão legal para que outros tipos de
indenização, não previstas em seu rol taxativo, possam ser entendidos como não
integrantes do salário de contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS GERADORES.
É correta a incidência da multa de ofício de 75% sobre o valor das contribuições
apuradas, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, vigente à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores - após a Medida Provisória n.o 449/2008.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, pelo contribuinte, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de outubro de 2017, conforme fl. 428, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 431 a
468, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente passa a apresentar as
razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
Da Improcedência Total dos AI: Não Incidência de Contribuições
Previdenciárias Sobre Indenizações
Neste item, a defesa apenas afirma que a exigência recai sobre indenizações,
pagas sem habitualidade, que não serviram para retribuir o trabalho e que objetiva compensar
perdas decorrentes dos eventos de transferência de emprego e dispensa sem justa causa, ambas
motivadas pela reestruturação societária realizada.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

Tais premissas são detalhadas nos tópicos a seguir:
Da Efetiva Natureza de Indenização das Verbas Autuadas
Da Natureza Não Contraprestacional das Indenizações Pagas In Casu
Do Nítido Caráter Eventual e Ausência de Habitualidade do Pagamento das
Indenizações Autuadas
Da Não Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre Verbas
Indenizatórias por Expressa Previsão Legal: art. 214, §9o, V, m, Do RPS.
Da Improcedência dos AI Relativos à Indenização Adicional e Indenização
Adicional CCT FENABAN
Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre Abono Único
Previsto em CCT.
Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre o Aviso Prévio
Indenizado.
Os argumentos elencados pela defesa nos tópicos acima são reproduções literais
daquilo que foi suscitado no processo que tratou das mesmas infrações apuradas no ano de 2002
(16327.720074/2013-46), litigio fiscal que também foi submetido ao crivo deste Relator e
submetido à avaliação desta Turma de Julgamento em momento imediatamente anterior ao
presente. Assim, reproduzo abaixo minhas considerações sobre o mérito do que lá foi tratado,
adotando-as com razão de decidir no presente:
Após citar a legislação de regência, a defesa afirma que os pagamentos
efetuados a colaboradores sem natureza de retributividade pelo serviço prestado e sem
caráter habitual não configuram base de incidência do tributo previdenciário há
incidência
Sustenta que os valores em discussão foram pagos em razão da demissão sem
justa causa ou da transferência de emprego e, após considerações teóricas sobre o
tema, reafirma que o pagamento feito ao empregado sem qualquer relação com a
prestação de serviço corresponde a uma indenização, a qual objetiva recomposição ou
ressarcimento de fatos danosos, não se constituindo verba de natureza salarial.
Aduz que o que levou a Recorrente a pagar aos empregados as importâncias em
debate foi o dever de compensá-los pela perda a eles imposta pela transferência ou
dispensa, não se podendo equiparar o pagamento de uma indenização ao pagamento
de uma remuneração.
Afirma que os valores foram pagos não em função do trabalho prestado, mas em
razão de único evento, do que se extrai que não há habitualidade, afastando-se,
portanto, do conceito de salário-de-contribuição e, assim, não podendo ser exigida
contribuição previdenciária sobre tais montantes.
Apresenta conceitos e precedentes administrativo e judicial, inclusive
submetidos a Repercussão Geral, que concluiu que apenas aquilo que se configure
ganho habitual, em decorrência ou não da relação de trabalho, não é passível de
contribuição previdenciária.
Alega, por fim, que o Regulamento da Previdência Social veda expressamente a
tributação de verba indenizatória compreendida no conceito de outras indenizações,
concluindo que qualquer indenização, estando ou não previstas no §9o do art. 28 da
Lei 8.212/91, não podem sofrer incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

Aduz que, na remota hipótese de manutenção da exigência diante dos
argumentos anteriores, deve-se reconhecer o descabimento da autuação em relação à
rubrica “Indenização Adicional”, eis que tais pagamentos foram lastreados pelas
respectivas Convenções Coletivas de Trabalho e, embora tenham figurado em tais
instrumentos como “aviso prévio” são, na verdade, verbas complementares ao Avido
Prévio de 30 dias previsto na legislação trabalhista. Ademais, trata-se de abono único
concedido sem habitualidade, sobre o qual não incide tributação previdenciária,
inclusive com dispensa de contestação e recurso formalizado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Ademais, afirma a defesa que, ainda que se considere a Indenização Adicional
como aviso prévio indenizado, há de ser afastada sua tributação por seu evidente
caráter indenizatório, por ser eventual e, por fim, por haver decisão judicial em sede de
Recursos Repetitivos no mesmo sentido.
Em apertada síntese, são estes os argumentos da defesa relacionados ao mérito
do lançamento.
Para melhor entendimento, mister relembrarmos os motivos que levaram ao
lançamento e como a Decisão recorrida avaliou os argumentos recursais:
O Relatório fiscal aponta que foram solicitados documentos e esclarecimentos
acerca dos pagamento das seguintes rubricas:

Indenização compensatória:
O fiscalizado deixou de apresentar esclarecimentos. Assim, por não haver
exclusão expressa de tal rubrica do salário de contribuição, o montante pago a este
título foi incluído na base de cálculo da exigência.
Indenização
Os esclarecimentos do fiscalizado dão conta de que tais valores foram pagos aos
funcionários transferidos do Banco Real para a Aymoré a fim de suprir perdas em
razão da mudança de categoria dos Bancários para os Financiários.
A fiscalização entendeu pela incidência tributária em razão da inexistência de
perda a justificar uma eventual indenização, já que houve a transferência dos
empregados para empresa do mesmo grupo, com assunção de todos os direitos
correspondentes.
Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM
A Fiscalização afirma que o fiscalizado informou que tais pagamentos se
referem a pagamentos de verbas previstas em Convenção Coletiva da Categoria dos
Financiários, e que tais valores estão contemplados na CCT como indenização, Aviso
Prévio, o qual será indenizado na dispensa quando o empregador não precise ou não se
interesse que o empregado cumpra o período de Aviso exercendo suas atividades.
A fiscalização cita a legislação que trata do Aviso Prévio, do que se presume
que a tributação ocorreu por entender o Agente Fiscal que deve incidir a contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio.
Não obstante, neste item, a Decisão recorrida assim se manifestou:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

Ressalta o Auditor que tais Indenizações Adicionais não se confundem com a
rubrica Aviso Prévio, pois esta última é paga na dispensa quando o empregador não
precisa ou não se interessa que o empregado cumpra o período de aviso prévio
exercendo suas atividades normais.
Ora, a afirmação da Fiscalização se deu nos seguintes termos:
Conforme redação dada na Convenção, esta indenização está relacionada à
demissão do empregado, Aviso Prévio, que estava pacificada em 30 (trinta) dias, para
empregados cujo contrato de trabalho seja por tempo indeterminado e, tenha
ultrapassado o período de experiência, independentemente do tempo de serviço. Note-
se que a rubrica Aviso Prévio será indenizada na dispensa quando o empregador não
precisa ou não se interessa que o empregado cumpra o período de aviso prévio
exercendo suas atividades normais.
Portanto, não se tem como extrair da acusação fiscal qualquer afirmação de que
os valores pagos a este título não se confundem com Aviso Prévio, pelo contrário,
como já dito acima, após o parágrafo acima reproduzido, a Fiscalização limitou-se a
apontar a lei 12.506/2011, que dispõe sobre o Aviso Prévio.
Neste sentido, pela pouca clareza da acusação fiscal e a aparente
incompatibilidade da Decisão recorrida com ela, mister consignar que, neste caso,
estamos diante de valor pago uma única vez ao colaborador desligado dos quadros da
empresa em razão de expressa previsão em Convenção Coletiva de Trabalho.
Sobre o tema, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em razão da
existência de decisões reiteradas de ambas as Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça ─ STJ no sentido de que o abono único, disposto em Convenção
Coletiva de Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é
passível de incidência de contribuição previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No
2114/2011, cuja conclusão merece ser destacada:
"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária".
De tal Parecer, após aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, decorreu
o Ato Declaratório n. 16/2011, nos seguintes termos:
"A PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL (...)
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
Assim, temos que, para que os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem
aplicados ao presente caso, é mister verificarmos se a situação fática tratada no
presente processo se enquadra perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN.
Não parece haver dúvida quanto a este ponto, pois trata-se de verba paga em
uma só oportunidade, já que devida unicamente quando da dispensa do colaborador
sem justa causa, portanto, sem habitualidade, há sua expressa previsão em Convenção
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

Coletiva de Trabalho e não há qualquer vinculação a uma contraprestação por serviço
prestado.
Assim, entende este Relator que sobre os pagamentos efetuados a título de
Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591) não deve
incidir contribuição previdenciária

Já em relação às rubricas Indenização compensatória e Indenização (1288 e
0037), sobre estas deve ser mantida a exigência, pois não há nos autos a comprovação
de seu efetivo caráter indenizatório, pois, além de não terem lastro em CCT, não
restou evidenciada a reparação correspondente a cada uma delas.
No caso da Indenização Compensatória, sequer foram apresentadas
justificativas pelo Autuado no curso da fiscalização. Já a Indenização teve como
justificativa uma suposta perda decorrente da mudança de categoria dos Bancários
para Financiários, o que, por si só, não demonstra a perda que teria sido reparada com
tais pagamentos, sendo certo que o vínculo de trabalho foi mantido com tais
colaboradores transferidos.
Não é qualquer verba intitulada como indenizatória que escapa à incidência do
tributo em tela, já que há de se observar se efetivamente existe a natureza reparatória
do numerário pago, sendo certo que a antão vigente alínea “m”, do incido V, do § 9o
do Art. 214, do Decreto 3.048/91, previa a exclusão do conceito de salário de
contribuição de outras indenizações, mas apenas se forem expressamente previstas em
lei. Ademais, não foi demonstrado no Recurso Voluntário elementos que pudessem
indicar a expressa desvinculação do salário, com vistas à exclusão de tributação com
amparo no previsto no item 7, da alínea “e”, do §9o do art. 28, da Lei 8.212/91.
Por outro lado, não há de se falar em ausência de caráter contraprestacional a
justificar o intento da defesa de não incidência tributária, pois, pelo menos na parte em
que se apresentou justificativa (Indenização), os pagamentos em tela foram efetuados
aos colaboradores que mantiveram seu vinculo de emprego, ainda que com mudança
de categoria funcional.
No caso em apreço, estamos tratando se sociedades anônimas que estão
subjetivas aos preceitos da Lei 6.404/76, da qual se destaca:
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios.
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do
bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
Neste sentido, é de se inferir que os valores foram pagos no interesse da
empresa pelo trabalho a ser desenvolvido por cada colaborador beneficiado, restando
evidente, em alguma medida, que cada montante pago tem nítida relação com a
retribuição do trabalho e, ainda, com a manutenção contrato de trabalho,
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

correspondendo, portanto, a salário-de-contribuição sobre o qual deve incidir o tributo
previdenciário.
Por todo o exposto, nos temas aqui tratados de forma agrupada, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os valores
pagos a título de Indenização Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590
e 3591).
Da Necessária Exclusão da Penalidade por Descumprimento de Obrigação
Acessória
No presente tema, a defesa argumenta que, em sendo mantida a exigência
relacionada à obrigação principal, ainda assim, não seria devida exigência por descumprimento
de obrigação acessória, já que defende o direito do contribuinte declarar ao Fisco apenas o que
entende devido e que eventual discordância da Autoridade lançadora sobre a interpretação do
contribuinte pode até ensejar sua cobrança, mas não pode corresponder a exigência de que esta
fosse declarada originalmente.
Em apertada síntese são estes os argumentos da defesa.
Ocorre que, como bem pontuou a Decisão recorrida, não há exigência por
descumprimento de obrigação acessória no presente caso, já que estamos diante de fatos
geradores relativos ao ano de 2009, período de vigência do art. 35-A da lei 8.212/91, assim,
aplicável ao presente a multa de ofício a que alude o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/92.
Assim, nada a prover no presente tema.
Da Indevida Aplicação de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
O próprio título dado pela peça recursal ao presente tema já sintiza
adequadamente o intento do contribuinte, o qual se mostra improcedente, já que a questão da
incidência da correção da multa de ofício pela taxa Selic é tema sobre a qual o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive,
emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar a exigência incidente sobre os valores pagos a título de Indenização
Adicional e Adicional CCT FENABAM (0134, 3590 e 3591).
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720075/2013-91

Fl. 559
DF CARF MF
Original